Tribunal: TJSP
Processo: 2076968-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem móvel – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de evidência – Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para o fim de determinar ao agravante que providenciasse os trâmites de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem móvel – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de evidência – Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para o fim de determinar ao agravante que providenciasse os trâmites de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas sub-rogatórias, tendentes a assegurar a consecução do resultado prático pretendido pela agravada – Cancelamento do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide, em cumprimento da ordem judicial, durante a tramitação do recurso – Agravo de instrumento prejudicado, pela perda de objeto – Impossibilidade de conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade, correspondente ao interesse em recorrer – Agravo de instrumento prejudicado.